Tribunal: TCU
Processo: 019.127/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 641/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2300/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, por meio do qual o Colegiado, em sede de representação, determinou à Base Aérea de Porto Velho que, no prazo de 30 dias, adote as providências necessárias junto ao CREA-RO para a retificação das informações sobre as atividades desempenhadas por Gislaine Maria de Campos Gomes enquanto esteve vinculada à organização militar, de forma a impedir a utilização de ARTs e CATs inidôneas em futuras licitações públicas, em atenção ao art. 67 da Lei 8.666/1993; bem como recomendou que adote procedimentos de controle para a emissão de Termo de Recebimento de Serviço e de Requerimentos de Baixa de ARTs, de modo a minimizar o risco de falhas nas informações prestadas; Considerando o teor do Ofício 18/EIE/12311, de 16/11/2022, endereçado ao CREA-RO para solicitar o cancelamento das Anotações de Responsabilidade Técnica de números 8300135258, 8300135267, 8300136496, 8300136499, 8300136500, 8300136502, 8300136504, em nome de Gislaine Maria de Campos Gomes, de forma a impedir a utilização de ARTs e CATs inidôneas em futuras licitações públicas; Considerando que a Norma Padrão de Ação - NPA no 06/EIE/2022 foi revisada e publicada no Boletim Interno Ostensivo no 208, de 21 de novembro de 2022, estabelecendo procedimentos e responsabilidades relacionados à emissão de atestados de capacidade técnica e ART; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica às peças 78-79; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 2300/2022-TCU-Plenário ; b) considerar implementada a recomendação contida no item 9.5 do Acórdão 2300/2022-TCU-Plenário ; c) informar à Base Aérea de Porto Velho a prolação deste Acórdão; e d) arquivar os autos com fulcro no inciso V do art. 169 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 019.127/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: G M de Campos Gomes Serviços de Engenharia (31.206.870/0001-45). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; G M de Campos Gomes Serviços de Engenharia (31.206.870/0001-45). 1.3. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Gilmarinho Lobato Muniz (3823/OAB-RO), representando G M de Campos Gomes Serviços de Engenharia. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.